Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702287-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELVEN MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KELVEN MOREIRA DA SILVA, preso em 28/03/2019, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, e corrupção de menor), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito do Gama, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O impetrante narra os fatos e afirma, em síntese, que o paciente se encontra preso há quase quatro anos, sendo que a Juíza de piso, no Processo no 0012237-63.2015.8.07.0004, decidiu manter a prisão cautelar, em sede revisional. Alega que a decisão é nula, uma vez que não foi idoneamente fundamentada, pois “(a) limita-se a dizer que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, sem analisá-los concretamente; (b) afasta a aplicação das medidas cautelares diversas, sem fundamentar sua razão de decidir; e (c) emprega conceitos jurídicos de forma ampla e genérica, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida”. Afirma que a prisão é excepcional e foi decreta em 2018, “a prisão decretada como garantia da ordem pública é substancialmente inconstitucional” e o risco de fuga não pode ser presumido. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja solto, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 42994167). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando que não houve fundamentação idônea na decisão revisional que manteve a prisão do paciente, a prisão é excepcional e ele está preso há mais de 4 anos, havendo, portanto, excesso de prazo. Verifica-se que o caso do paciente é bastante específico, porquanto seu mandado de prisão preventiva foi cumprido em Paris, França, e ele sofreu longo processo de extradição. Anote-se que este é o quinto habeas corpus impetrado em seu favor, cuja prevenção cabe à e. Desembargadora Nilsoni de Freitas, tendo esta Relatoria julgado tão somente o HBC 0706258-81.2021.8.07.0000, impetrado em 02/03/2021, com alegação de excesso de prazo, cuja ordem foi denegada (Acórdão 1327665, julgado em 18/03/2021). Ademais, é importante registrar que no HBC 0723938-16.2020.8.07.0000, distribuído à e. Relatora preventa, foram analisados os pressupostos e fundamentos da prisão, a necessidade de manutenção da prisão, dentre outras alegações, além de excesso de prazo, cuja ordem foi denegada. Feita essa anotação, impende salientar que o último habeas corpus impetrado em favor do paciente data de 01/12/2022, cuja Relatoria coube à e. Desembargadora Nilsoni de Freitas (HC 0740891-84.2022.8.07.0000), no qual se alega excesso de prazo, consoante se verifica dos autos, a liminar foi indeferida, e a e. Relatora pediu informações, as quais foram prestadas minuciosamente pelo Juízo de piso, mencionando, inclusive a decisão impugnada nestes autos, que nada mais é do que a reavaliação da prisão anteriormente decretada, inexistindo fato novo a amparar o presente pleito, bem como já houve manifestação da d. Procuradoria de Justiça naqueles autos, estando pendente de julgamento. Desse modo, constata-se que, impetrado outro habeas corpus para o mesmo paciente anteriormente, relativo ao mesmo inquérito, no qual há decisão anterior da Relatora preventa, o qual aguarda julgamento, tem-se que o presente deve ser inadmitido, por se tratar de reiteração de pedido, e a fim de evitar julgamento em duplicidade. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023 21:51:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator